Tribunal: TJMT
Processo: 1013885-10.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013885-10.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANA PAULA SILVA - CPF: 704.953.111-11 (RECORRENTE), NAILRIK THAMYRES GAMA DE ALMEIDA - CPF: 032.650.611-08 (ADVOGADO), INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA - CNPJ: 11.137.051/0111-10 (RECORRIDO), FELIPE HASSON - CPF: 008.935.849-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
A
parte
reclamante alegou negativa de crédito devido à inclusão indevida de seu nome em cadastro de restrição ao crédito por um débito desconhecido. Requereu a declaração de inexigibilidade do débito e indenização por dano moral. A sentença considerou a relação jurídica comprovada por notas fiscais e a ausência de ato ilícito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) saber se a
parte
reclamada comprovou a origem e a higidez do débito que gerou a negativação do nome da
parte
reclamante; (
ii
) saber se a inscrição indevida em cadastro de restrição ao crédito gera dano moral
in
re

ipsa
; e (
iii
) definir o
quantum
indenizatório adequado para o dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito para legitimar a cobrança e a inscrição em órgãos de proteção ao crédito, conforme o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, e a Súmula 50 da Turma Recursal, que estabelece que "A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, descontado em conta corrente ou em folha de pagamento, é ônus do credor".

4.
A
parte
reclamada não apresentou evidências significativas da existência do crédito, pois as notas fiscais não contêm a assinatura da
parte

reclamante
no campo de recebimento. Documentos unilaterais e apócrifos possuem valor probatório limitado quando não há outras evidências que corroborem os fatos que se
pretendem comprovar, conforme a Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, e são fragilizados pela impugnação específica da parte reclamante.

5.
A ausência de prova da existência da relação jurídica invalida a suposta contratação, tornando a cobrança indevida e caracterizando conduta ilícita, o que justifica a declaração de inexistência do débito.

6.
O dano moral, que consiste na ofensa aos direitos da personalidade, é presumido (
in
re

ipsa
) na hipótese de cobrança indevida que acarreta restrição de crédito.

7
.
O
quantum
indenizatório deve atender às finalidades de compensação e repressão, conforme o art. 944 do Código Civil, observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, a extensão da culpa e do dano, e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.
O ônus de comprovar a origem e a higidez do crédito que ensejou a inscrição em cadastro de inadimplentes é do credor, sendo insuficientes documentos unilaterais e apócrifos sem outras evidências confirmativas, especialmente quando impugnados pela parte devedora.

2.
A inscrição indevida em cadastro de restrição ao crédito, quando se trata da primeira negativação, gera dano moral
in
re

ipsa
.

3.
O valor da indenização por dano moral decorrente de inscrição indevida deve ser fixado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto, o valor do débito indevido e a existência de outras restrições posteriores.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; CC, art. 944; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.379.761 - SP. STJ, REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019. STJ,
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013. STJ, Súmula 54. STJ, Súmula 362. STJ,
AgInt
no
AREsp
2059743 / RJ. Turma Recursal (MT), Súmula 50.
Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, Súmula 34.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1013885-10.2025.8.11.0001

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
: ANA PAULA SILVA

Recorrido
:
BOTICARIO PRODUTOS DE BELEZA LTDA.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ANA PAULA SILVA ajuizou reclamação em face de
BOTICARIO PRODUTOS DE BELEZA LTDA
. Noticiou que: a) teve sua solicitação de crédito negada devido à inclusão de seu nome em cadastro de restrição ao crédito; b) desconhece o débito de
R$ 61,04 referente
ao contrato nº 203208678, registrado em 9/9/2023, pela
parte

reclamada
; c) a inscrição indevida configura falha na prestação de serviços e causa constrangimento injusto
.
Requereu: a) a declaração de inexigibilidade do débito de
R$ 61,04 referente
ao contrato nº 203208678, com data de inclusão 9/9/2023; b) a condenação da
parte
re
clamada
ao pagamento de indenização por dano mora
l
no montante de R$ 11.000,00.

O juízo singular proferiu
sentença
de improcedência. Concluiu que: a) a
parte
re
cl
a
mada
anexou notas fiscais e informações que demonstram a emissão de duplicata em nome da
parte
re
clama
nte, com endereço e telefone compatíveis, comprovando a verossimilhança de sua alegação de relação jurídica;
b
) a
parte

reclamante
não juntou comprovante de pagamento ou quitação dos débitos;
c
) a relação jurídica entre as partes foi comprovada e, por consequência, não houve ato ilícito por parte da
reclama
da.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença merece reforma, pois não há nos autos nenhum documento que demonstre com clareza a origem do débito que originou a negativação, sendo as notas fiscais unilaterais e sem canhoto de recebimento assinado; b) a Súmula 385 do STJ não se aplica, pois a restrição discutida é a preexistente e a jurisprudência entende que se o débito discutido for preexistente e houver negativações posteriores, a súmula não se aplica; c) houve dano moral
in
re

ipsa
devido à prática abusiva e responsabilidade objetiva da
parte

reclamada
, que não logrou êxito em comprovar a origem do débito. Requereu o provimento do recurso para
reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais
.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Origem da dívida

Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, a fim de legitimar as medidas adotadas para sua cobrança, inclusive desconto e a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Este entendimento decorre, primeiramente, do fato de se tratar de elemento constitutivo do direito do credor (art. 373, inciso I, do CPC) e, em segundo lugar, da impossibilidade de se exigir do devedor a prova de fato negativo.

Nesse sentido é a Súmula 50 da Turma Recursal:

SÚMULA 50:/
/
“
A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, descontado em conta corrente ou em folha de pagamento, é ônus do credor”

Precedentes: N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025; N.U 1000493-11.2023.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/04/2024, Publicado no DJE 27/04/2024; N.U 1060522-53.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025; e N.U 1040442-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025.

Em exame do conjunto fático probatório, nota-se que a
parte
reclamada não apresentou nenhuma evidência significativa da existência de crédito em seu favor. Com o objetivo de comprovar a origem do crédito, a parte reclamada apresentou notas fiscais (ID/PJe2 311035949), que não contêm a assinatura da recorrente no campo "IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR" e "DATA DE RECEBIMENTO".

Os documentos unilaterais e apócrifos têm valor probatório quando houver evidências favoráveis aos fatos que se pretendem comprovar (Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso).

No presente caso, não vislumbro a existência de outras evidências que corroborem a existência da relação jurídica, pois as notas fiscais foram unilateralmente emitidas e não assinadas pela recorrente. Ademais, os documentos foram especificamente impugnados pela parte reclamante, fragilizando o seu valor probatório.

Nesse sentido:

“(...) 4. Origem da dívida. É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor. (Recurso Inominado nº 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023). A inexistência de prova invalida a suposta relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança indevida e caracterizando conduta ilícita. O juízo de primeiro grau elucidou bem a questão: "Conquanto tenha o reclamado alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais e ter apresentado a cópia do documento pessoal no ID 116155834 (páginas 17 e 18), não apresentou documento HÁBIL a comprovar a contratação dos empréstimos constantes nos extratos de ID’S 116155838 e 116155840, quais sejam: contratos devidamente assinados, biometria facial, dentre outros documentos". A apresentação de documentos unilaterais e apócrifos, impugnados especificamente e desacompanhados de outros elementos que evidenciem os fatos que se pretende demonstrar, é insuficiente como prova da suposta relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança indevida e caracterizando conduta ilícita. (...)”

N.U 1009474-86.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal//, Julgado em 11/03/2024, publicado no DJE 15/03/2024

Portanto, considerando que a prova da existência da relação jurídica está embasada exclusivamente em documentos apócrifos, sem qualquer evidência confirmativa e fragilizados pela impugnação da parte reclamante, não há como afirmar a existência da relação jurídica entre as partes, que justifique a dívida exigida, razão pela qual a cobrança é indevida e caracteriza conduta ilícita.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

“(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...)”

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019

Na hipótese de cobrança indevida que acarreta restrição de crédito, o dano moral é presumido (
in
re

ipsa
).

Nesse sentido:

“(...) 2. É consolidado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in
re

ipsa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos. (...)”

AgRg
no AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.379.761 - SP

Em exame do caso concreto, com base no extrato juntado no ID/PJe2 311035939, constata-se que o restritivo impugnado
,
disponibilizado em 9/9/2023, foi o primeiro registrado, estando caracterizado o dano moral, que é
in
re

ipsa
.

Portanto, é devida a indenização por dano mora
l
.

Quantum
indenizatório.

Em relação ao
quantum
indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

“(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (...)”

AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto
mormente o valor do restritivo (R$ 61,04) e a existência de 4 restritivos
posteriores,

entendo como razoável e suficiente para a compensação do dano moral a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe provimento
para
reformar
a sentença objurgada
,
julgar parcialmente procedentes
os pedidos iniciais
e:

a)
declarar
a inexistência do débito oriundo do contrato nº 203208678, no valor de R$ 61,04 (sessenta e um reais e quatro centavos);

b)
condenar
a parte reclamada

ao pagamento, em favor da parte reclamante, da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de dano moral, atualizado apenas pela Taxa Selic, a partir do evento danoso, por se tratar de ilícito extracontratual (Súmula 54 do STJ); considerando que a Taxa Selic é composta de juros moratórios e correção monetária e tendo em vista que a correção monetária é devida somente a partir desta data (arbitramento do dano moral, cf. Súmula 362 do STJ), para não haver bis in
iden
, entre o evento danoso e a prolação desta decisão, deve ser deduzido o IPCA (STJ
AgInt
no
AREsp
2059743 / RJ);

c)
determinar
que a parte reclamada exclua, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, o nome da parte reclamante dos cadastros de restrição ao crédito, no tocante ao débito discutido nestes autos, sob pena de multa fixa no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025